Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-15.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-15.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 824.348.671-20 (APELANTE), TAMYRES LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 057.579.741-09 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 824.348.671-20 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVC HEMORRÁGICO – TRATAMENTO – FISIOTERAPIA COM NEUROMODUÇÃO E NEUROPSICOLIGIA – NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – SEGUNDO O § 13, I, DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.454/2022, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS - PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI Nº 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DOS TRATAMENTOS EM QUESTÃO. – OMISSÕES EXISTENTES. – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. – DESPROVIDO.
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Evidenciada a omissão no Acórdão são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

2. É devida a restituição de valores dispendidos pela consumidora no tratamento e que foram efetivamente comprovados nos autos no decorrer do processo.

3. Impõe-se à operadora do plano suportar as despesas dos tratamentos necessários pela parte consumidora.

4. De acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

5. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1000572-15.2023.8.11.0045
, interposta em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso da empresa e proveu em parte o recurso da consumidora.

Em síntese, a consumidora apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão e contradição nos seguintes termos:

1)
“
[...] importante que o acórdão expressamente consigne que os danos materiais comprovadamente despendidos, englobam os supervenientes ao ajuizamento da ação (sessões remanescentes custeadas pela Embargante), bem como que a obrigação de fazer engloba eventual continuidade dos tratamentos (prescrição de mais sessões dos tratamentos negados), se necessário e solicitado pela neurocirurgiã [...]
”; e

2)
“
[...] não foi apreciado também o pedido de majoração de honorários advocatícios [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para que “
[...] seja integrada e modificada (retificada) a decisão proferida, nos termos acima expendidos [...]
”.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 216435686) pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte consumidora alega a existência de omissão no acórdão em relação aos danos materiais, à obrigação de fazer e ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVC HEMORRAGICO – TRATAMENTO – FISIOTERAPIA COM NEUROMODUÇÃO E NEUROPSICOLIGIA – NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – SEGUNDO O § 13, I, DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.454/2022, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS - PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI Nº 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DOS TRATAMENTOS EM QUESTÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DEVIDO – RECURSO UNIMED IMPROVIDO – RECURSO PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Autora sofreu um acidente vascular cerebral (hemorrágico), ficando com sequelas: hemiparesia a direita (paralisia cerebral lado direito do corpo); afasia (perda da capacidade de expressar - linguagem falada ou escrita); desvio de língua.

Assim, não obstante a negativa da ré, bem como a taxatividade do rol da ANS, o que pode ser mitigado, caberia ao plano de saúde comprovar a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante no rol da ANS que atendesse a parte autora.

“o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1496713/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

O dano material, este restou comprovado, devendo a parte ser ressarcida do valor comprovadamente dispendido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega, primeiramente, que houve omissão no julgado em relação aos danos materiais supervenientes ao ajuizamento da presente ação.

Sobre esse tema, o Acórdão expôs de forma clara e concisa de que o dano material foi provido para que a parte fosse ressarcida do valor comprovadamente dispendido. Contudo, a fim de se evitar possíveis controvérsias futuras, tal trecho merece sim ser complementado, mas sem perder de vista que os danos materiais devem corresponder aos valores dispendidos no tratamento que foram efetivamente comprovados nos autos no decorrer do processo.

Em relação à obrigação de fazer, há expressa menção no decorrer do voto que “
[...] impõe-se a operadora do plano de saúde suportar as despesas dos tratamentos em questão [...]
”. Entretanto, realmente tal ponto acabou por não constar no Dispositivo do julgado, de modo que este deve ser complementado.

Por fim, em relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios, também houve omissão no julgado, de modo que cabe a sua integração.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ELIANE DA SILVA LUCA COFFI LIRIO, para determinar a restituição dos valores dispendidos no tratamento objeto da lide e que restaram efetivamente comprovados nos autos; bem como determinar à operadora de plano de saúde que suporte a continuidade do tratamento necessário pela consumidora.

Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024